Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PANDEMIA. POSSIBILIDADE. ATO IMPUGNADO. DESDOBRAMENTO. DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).
2. A pandemia da doença denominada Covid-19 não pode ser utilizada para evitar a realização de atos constritivos legítimos com o intuito de satisfazer o crédito dos credores decorrente de título executivo extrajudicial, certo, líquido e exigível. Ausente prova de que os veículos objeto da penhora seriam indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades empresariais das agravantes, inviável o sobrestamento da execução.
3. Quanto o ato impugnado por meio de agravo de instrumento mostra-se como desdobramento de decisão anteriormente questionada pela mesma via, sem qualquer fundamento fático-jurídico que possibilite a suspensão dos atos constritivos, tampouco que permita a rediscussão de matéria que já foi objeto de julgamento, seu conhecimento fica prejudicado, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidadade, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa.
4. A apreciação de matéria em sede recursal que não foi objeto de análise na origem constitui supressão de instância, o que é vedado, conforme orientação jurisprudencial, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.